Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Tema 1.234, STF. Medicamento registrado na ANVISA. Não incorporado ao SUS. Requisitos. Tema 6, STF. Preenchidos. Valor máximo. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fornecer o medicamento Ocrelizumabe à Apelada, trazendo como pano de fundo a discussão sobre o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir.
3. É possível a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, de forma excepcional, desde que preenchidos os requisitos do Tema 6, STF, que devem ser aferidos a partir da consulta ao NATJUS.
4. Notas técnicas emitidas pelo NATJUS em casos similares, disponíveis em bancos de dados mantidos pelo CNJ, que demonstram a eficácia do fármaco com base em estudos clínicos randomizados, são suficientes para a comprovação da eficácia do medicamento.
5. Nos termos do Tema 6 do STF, o autor da ação deve demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação.
5.1. Demonstrada a ausência de pedido, o requisito resta preenchido.
6. O estabelecimento do preço máximo do fármaco somente tem relevância em eventual cumprimento de sentença, momento em que a definição do valor poderá, de fato, repercutir sobre o patrimônio do ente público.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Notas técnicas emitidas pelo NATJUS em casos similares, disponíveis em bancos de dados mantidos pelo CNJ, que demonstram a eficácia do fármaco com base em estudos clínicos randomizados, são suficientes para a comprovação da eficácia do medicamento. 2. O estabelecimento do preço máximo do fármaco somente tem relevância em eventual cumprimento de sentença, momento em que a definição do valor poderá, de fato, repercutir sobre o patrimônio do ente público”.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, 26/09/2024. STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 16/09/2024.